Tribunal: TJES
Processo: 5002254-75.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002254-75.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: CLAUDIO DE JESUS DA CONCEICAO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002254-75.2024.8.08.0047

RECTE.: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RECDO.: CLAUDIO DE JESUS DA CONCEICAO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FATURA PAGA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. MONTANTE INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 14373601. Contrarrazões no Id. 14373605, estando a parte autora assistida por advogado desde o início.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14373601), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Em que pese os argumentos da parte recorrida acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14373599), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para: a) DECLARAR a inexistência do débito em questão; c) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.”

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c.c indenização por danos morais e antecipação de tutela sob o argumento de que o recorrido negativou indevidamente o nome da parte autora por dívida paga. Afirma que paga todo o mês o plano da ré, mas a fatura paga em 08/03/2024, não foi contabilizada. Requereu a exclusão imediata da negativação e danos morais no valor de R$ 8.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o Autor celebrou acordo com a Recorrente no valor de R$ 71,98, referente à fatura com vencimento em 05/02/2024. Afirma que o autor foi cliente da empresa no período de 16/01/2020 a 08/08/2024. Contudo, não houve solicitação de cancelamento do contrato por parte do Recorrido, razão pela qual as mensalidades subsequentes continuaram a ser regularmente geradas e as tentativas de débito automático das mensalidades não foram autorizadas pelo banco. Aduz que comunicou o autor alertando-o sobre os débitos pendentes. Subsidiariamente, requereu a redução do dano moral para R$ 1.000,00.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

No caso em exame, restou demonstrado, de forma inequívoca, que o nome da parte autora foi incluído no cadastro de inadimplentes pelo Recorrente. Desse modo, caberia à Recorrente evidenciar a licitude das cobranças promovidas em desfavor da parte autora mediante a prova da legitimidade do crédito exigido, o que não ocorreu. Com efeito, da análise do documento de Id. 14373515, depreende-se que a parte recorrida comprovou o pagamento da fatura em março de 2024, razão pela qual resta caracterizada a falha na prestação de serviços da Recorrente.

Ademais, como bem apontado pelo juízo
a quo
, “
o requerido não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual a procedência do pedido é a medida que se impõe, com a consequente declaração de inexistência do débito.
”

A recorrente alega que o recorrido realiza os pagamentos por débito automático, mas tal afirmação entra em contradição com as provas, pois o comprovante de pagamento juntado foi pago via boleto bancário.

Assim, considerando a ausência de comprovação do débito,
voto para comungar com a r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente e declarou a inexistência dos débitos impugnados.

Quanto ao dano moral,
entendo que a tese recursal não deve prosperar, haja vista que o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)